Tribunal: TJES
Processo: 0031241-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031241-57.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS e outros (4)
APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Em síntese, o voo possuía como horário de partida 22h55min, todavia, por uma sequência de atrasos e cancelamentos, só conseguiram embarcar para seu destino final às 6h45min do dia seguinte.

II – O lapso temporal de 8 horas entre o voo agendado e o embarque de fato somado à necessidade de trânsito terrestre de um aeroporto a outro e o desconforto suportado ultrapassam os limites do mero aborrecimento, sendo verificada uma lesão a um direito extrapatrimonial das partes
.

III – O juízo
a quo
condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, julgo atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV – A reforma do
quantum
necessitaria de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, devendo ser a quantia outrora fixada irrisória ou exorbitante, o que não lograram êxito os apelantes em comprovar. Sentença mantida.

V – Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0031241-57.2019.8.08.0024

APELANTE:
ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS, MARCELO

PAGANI DEVENS, DANTE SARETTA DEVENS, ANTONELLA SARETTA

DEVENS e MARA REGINA VETTORE

APELAD
O
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA

JU
I
Z
DE DIREITO
: DR.
MAURICIO CAMATTA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS, MARCELO PAGANI DEVENS, DANTE SARETTA DEVENS, ANTONELLA SARETTA DEVENS e MARA REGINA VETTORE
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, na AÇÃO INDENIZATÓRIA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pleito exordial
“para condenar a ré
(
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA
)
na importância de R$ 3.000,00, a título
de danos morais, a cada um dos autores corrigidos a partir desta data (STJ-362) e
juros
do trânsito em julgado”.

Nas razões recursais, os apelantes vindicam a reforma parcial da sentença fitando o aumento do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, os autores, ora apelantes, ajuizaram ação em face da apelada pretendendo serem indenizados por danos morais decorrentes do cancelamento do voo datado em 12/03/2019, partindo de Campinas/SP com destino a Vitória/ES.

Destaca-se que se tratava de uma conexão, uma vez que as passagens compradas eram ida e volta de Vitória, ES, Brasil a Paris, França.

Narram em exordial que o voo possuía como horário de partida 22h55min, todavia, por uma sequência de atrasos e cancelamentos, só conseguiram embarcar para seu destino final às 6h45min do dia 13/03/2019, em Guarulhos/SP.

Além disso, nesse período, teriam ficado sem assistência para acomodação e alimentação, sendo submetidos a seguidas mudanças de programação e longas filas para obter as informações necessárias.

Nessa toada, dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorrera,
in casu.

Ademais, o Código Civil define em seu art. 186 o cometimento de ato ilícito como uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Nesse sentido, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que,
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora,
devendo ser comprovada
, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020)

Destaca-se que, no caso em apreço, restou comprovado, por meio das provas documentais anexas aos autos, o dano aos autores ocasionado

pelo cancelamento do voo e pela falta de assistência da aviação, não tendo a apelada apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito em questão.

Ora, de fato, o lapso temporal de 8 horas entre o voo agendado e o embarque de fato somado à necessidade de trânsito terrestre de um aeroporto a outro e o desconforto suportado ultrapassam os limites do mero aborrecimento, para isso deve-se considerar, também, que os passageiros, incluindo crianças, estavam no meio de uma longa viagem, a qual teve início em outro país. Portanto, é evidente a lesão a um direito extrapatrimonial das partes
.

Logo, é evidente o direito autoral.

Todavia, os apelantes perseguem em recurso pela reforma parcial da sentença, insatisfeitos com o valor indenizatório arbitrado, alegam que esse encontra-se em dissonância com a ofensa sofrida pelas partes.

Destaco, desde já, não prosperar tal pleito recursal, uma vez que os fatos alegados foram considerados pelo juízo
a quo
o qual, em sentença, narrou o que aduziram os autores acerca da permanência
“todo o tempo sem acomodação ou alimentação”.

Desse modo, baseado nos fatos, o magistrado julgou razoável a condenação da demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, julgo atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Somado ao dito, assim narra Sérgio Cavalieri Filho acerca do arbitramento de danos morais:

“Não há, realmente, outro meio mais adequado para se fixar o valor do dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz,
de acordo com o seu prudente arbítrio
, atentando para a repercussão do dano
e a possibilidade econômica do ofensor
, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.” (
Programa de Responsabilidade Civil
. 16th edição.)

Portanto, à luz do entendimento doutrinário, a reforma do
quantum
necessitaria de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, devendo ser a quantia outrora fixada irrisória ou exorbitante, o que não lograram êxito os apelantes em comprovar.

Nessa esteira, oportuno mencionar precedente desse Egrégio Tribunal sobre caso similar a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ATRASO EM VOO INTERNACIONAL

REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4 –
O atraso injustificado em voo internacional por 2 dias ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização
. 5 –
Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) que se revela destoante de precedentes deste TJES, pelo que reduzido para R$ 5.000,00.
6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Apelação cível nº 0020435-31.2017.8.08.0024. Publicada em 10/05/2021)

É imperioso ponderar, contudo, que no caso do precedente supracitado encontram-se as agravantes do tempo de atraso do voo (2 dias) e o transtorno inerente aos passageiros estarem em território estrangeiro, fatos que não se enquadram no caso em questão, sendo devida, portanto, a proporção do valor fixado nele R$ 5.000,00 (cinco mil) e o arbitrado nos autos em apreço (R$ 3.000,00 – três mil reais).

Desse modo, repito, em meu sentir, não se faz necessária a reforma do
decisum
.

Posto isto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter o inteiro teor da sentença.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.